Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700618-40.2021.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISABELA CRISTINA LIMA NUNES, MATHEUS CESAR SIQUEIRA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A advogada do réu MATHEUS CÉSAR SIQUEIRA PEREIRA, Dra. Jéssica Rocha Carlos - OAB/DF 44.755, informou a renúncia ao mandato no ID: 48052723. Não comprovou, no entanto, a ciência de MATHEUS a respeito da renúncia, tampouco trouxe aos autos a manifestação expressa dele a respeito da renúncia. Reza o art. 112 do CPC: "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor" - grifo nosso. Indefiro o pedido de ID: 48052723. As minutas de relatório, voto e ementa já estão prontas neste gabinete. Após, voltem-me conclusos para inclusão no PJE e envio dos autos ao eminente Revisor. I. Brasília, 30 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador